Tribunal: TJDFT
Processo: 0702411-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702411-17.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURO LUCIO SOTER DA SILVEIRA, MARIA AMALIA ROSA SOTER DA SILVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Intimem-se os herdeiros, nos endereços indicados na petição ID 39376771, para que manifestem interesse na sucessão processual do embargante Mauro Lucio Soter da Silveira, e promovam a respectiva habilitação no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 313, parágrafo 2o, inciso II do CPC. I. Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito